Tribunal: TJPA
Processo: 0808709-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808709-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA EM SEDE DE 1º GRAU. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA APENAS E TÃO SOMENTE PARA DILATAR O PRAZO PARA O LANÇAMENTO DO EDITAL DO CONCURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Preenchimento dos requisitos necessários a antecipação da tutela. Probabilidade do direito comprovada diante da ilegalidade das contratações temporárias já que inexiste comprovação de que foram em caráter excepcional, urgente e necessário. Regra da obrigatoriedade do concurso público prevista no art. 37, inc. II, da CF.

2. Dilatação do prazo para lançamento do edital. Prazo de 260 (duzentos e sessenta) dias. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Provimento parcial.

3. Multa por descumprimento mantida por estar suscetível e compatível com a obrigação.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para dilatar o prazo do recorrente para lançamento do edital do concurso público para 260 (duzentos de sessenta) dias, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de abril de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmº Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE ISNTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela (Processo n.º 0800713-72.2023.8.14.0097) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

“Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino que o Município de Santa Bárbara do Pará se planeje e providencie o concurso público para provimento de cargos público em substituição aos cargos temporários e inconstitucionais, para tanto, determino:

a) Que o ente municipal lance, no prazo de 90 (noventa), lance o edital de concurso para o provimento de cargos públicos no poder executivo do município de Santa Bárbara;

b) Uma vez lançado o edital, que as provas ocorram no prazo máximo de 90 dias de sua divulgação;

c) Que a homologação dos resultados ocorra em prazo não superior a 90 dias após a realização das provas;

d) Que a nomeação dos candidatos aprovados ocorra em até 45 dias após a homologação do certame.

Em caso de descumprimento da decisão, incidirá multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (...)”.

O recorrente, em suas razões recursais, após síntese dos fatos, aduziu a necessidade de reforma da decisão agravada em razão de não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada por inexistirem provas de irregularidades nas contratações temporárias e em razão do Judiciário não poder intervir na Gestão do Poder Judiciário, bem como pela não comprovação do perigo da demora.

Argumenta violação ao art. 2º da lei n.º 8.437/92, em razão de não haver sua intimação antes da apreciação da liminar.

Pugna pela necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, o seu conhecimento e provimento.

Em decisão monocrática, a princípio, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 14580768).

O recorrente interpôs Agravo Interno e pedido de reconsideração em ids. 14756609 e 14929068.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões recursais em id. 15742710, pugnando pelo improvimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Da mesma forma, o Ministério Público de 2º grau ratificando os termos da contraminuta, manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 16490844).

Em decisão monocrática de id. 15655538, deferi parcialmente o efeito pretendido apenas para dilatar o prazo para 180 (cento e oitenta) dias para que o recorrente lance edital para realização de concurso público, a contar da intimação da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O feito foi pautado na 9ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público em 25/03/2024, e, inicialmente, manifestei-me pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, nos seguintes termos:

“Presente os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal refere-se a reforma da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência ao agravado, a fim de que seja revogada e/ou suspensa, ou alternativamente, seja determinado prazo para realização do concurso público, bem como suspensa ou minorada a multa aplicada em razão da complexidade da realização do certame determinada na decisão combatida.

Nesse sentido, é imprescindível constatar a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação nos termos do art. 300 e 995 do CPC, o que se constata no presente caso, em que pese o esforço argumentativo do recorrente.

Constato que a probabilidade do direito restou comprovada diante da dicção do art. 37, §2º, inc. II e IX da CF/88, e de todo o arcabouço colacionado aos autos que comprovam o irrazoável número de contratação temporária sem justificativa adequada, uma vez que não caracteriza a excepcionalidade, urgência e necessidade da contratação que as tornaria legais.

Com relação a argumento de irregularidade na concessão da liminar sem oitiva prévia do ente municipal, entendo cabível por ser medida excepcional devidamente acolhida em sede jurisprudencial do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI N. 8.437/1992. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos se é possível a concessão de liminar, sem oitiva prévia do município, nos casos de ação civil pública.

2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública. Precedentes. AgRg no REsp 1.372.950/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA;REsp 1.018.614/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA; REsp 439.833/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA.

3. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para analisar os critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão ou não da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, o que não é possível em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 580.269/SE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 17/11/2014.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.437/1992. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada contra o Estado do Piauí e o Instituto de Desenvolvimento do Piauí a fim de compeli-los a realizar obras emergenciais na Barragem de Poços, no município de ltaueira, em razão do risco iminente de ruptura, ocasionado pelas péssimas condições estruturais da obra.

2. O Tribunal local concluiu pela excepcionalidade da situação, apta a autorizar a concessão da tutela de urgência, tendo consignado: "entendo que o iminente risco de rompimento da barragem, o que poderia causar prejuízos e danos irreparáveis a um incontável número de pessoas, autoriza a concessão da liminar em detrimento do formalismo processual, garantindo a efetividade da atividade jurisdicional, e resguardando interesses e a segurança coletivos. Acrescentou que "das provas colacionadas infere-se que a barragem de Poços, localizada no município de ltaueira-PI, se encontrava em péssimas condições de manutenção, e, aproximando-se o período de chuvas, seria possível que a estrutura, diante das avarias constatadas, não suportasse a pressão causada pelo aumento do nível da água represada".

3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública. Precedentes: AgRg no AREsp 580.269/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 17/11/2014; AgRg no REsp 1.372.950/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; REsp 1.018.614/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; REsp 439.833/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma. 4. Não se conhece do Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

5. No que tange à apontada ofensa ao art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 e 273 do Código de Processo Civil de 1973, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 958.718/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 18/4/2017.) {grifos nossos}

Entretanto, importante ponderação foi realizada pelo recorrente quanto ao prazo para organizar o levantamento de informações para realização de concurso público, vez que, de fato, demanda uma complexa movimentação da administração pública, inclusive, no que diz respeito ao quantitativo necessário, orçamento e garantia da continuidade dos serviços públicos em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sendo assim, mantenho a dilação do prazo para que o Município de Santa Barbara, ora recorrente, lance edital para realização de concurso público, para o prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da intimação da decisão de primeiro grau.

Com relação às astreintes fixadas pelo juízo
a quo
, verifico que o seu valor é “suficiente e compatível com a obrigação”, na esteira do art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
e da jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. ENCERRAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO DE RESÍDUOS DOMICILIARES. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

(....)

VI - É incontroverso nos autos que a multa cominatória é devida, em razão do descumprimento pelo recorrido (Municípío) do prazo e da conclusão do aterro sanitário objeto do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC.

VII -
A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado
.

VIII -
O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima
.

IX - Embora tenha o Tribunal de origem devidamente reconhecido o valor exorbitante da multa cominatória, por outro lado, manteve a redução a um valor desproporcional. A desproporcionalidade é clara diante do fato de que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de astreintes não demonstra real consideração a essencialidade do aterramento sanitário para o meio ambiente e para a sadia qualidade de vida da população urbana, a teor da Lei n. 11.445/2007. Ademais, é relevante observar o tempo de mora em que se incorre o Município-recorrido, que, após anos, não se dispôs a apresentar o Projeto de Encerramento do Aterro Sanitário e, ainda, mantém intocadas as atividades de recuperação da área degradada.

(...)

XII - No caso, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se, portanto, irrisório, face aos anos em que o Município-recorrido permaneceu omisso e à premência e especial importância para a comunidade local da conclusão do aterramento sanitário. Nesse contexto, é o caso de majorar a multa cominatória para o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

XIII - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de majorar a multa cominatória para o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

(AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
confirmando a decisão monocrática de id. 1565538, apenas e tão somente para reformar a decisão agravada no sentido de dilatar o prazo para lançamento do edital do concurso público para 270 (duzentos e setenta) dias, mantendo-se os demais comandos da decisão ora recorrida.

É o voto. (...)”

Após a leitura do voto acima reproduzido, o Exmº Sr. Des. Mairton Marques carneiro apresentou voto divergente dando provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar na ação civil pública em questão.

Na mesma sessão, o Exmº Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, mesmo tendo analisado os dois votos lançados pediu vistas dos autos porque o STF andou decidindo a questão em termos de repercussão geral no tema 612.

Novamente pautado o feito na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público, no dia 01/04/2024, inicialmente, o Des. Mairton Marques Carneiro reiterou a posição de seu voto anterior.

Em discussão, os membros da 2ª Turma de Direito Público passaram a discutir o prazo para a determinação de realização de um novo concurso público, sendo o prazo original do voto deste relator de 180 (cento e oitenta) dias.

Em continuidade, ainda em discussão, foi mencionado o prazo de 260 (duzentos e sessenta) dias para abertura do concurso, o que foi acolhido pelo Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto e, posteriormente, aderido pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Nesta senda, em face da discussão ocorrida na sessão mencionada, reiterado meu voto, porém aderido ao prazo de 260 (duzentos e sessenta) dias para a realização do concurso público, após discussão entre os membros da 2ª Turma de Direito Público conforme notas taquigráficas de id. 33166128.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
confirmando a decisão monocrática de id. 1565538, apenas e tão somente para reformar a decisão agravada no sentido de dilatar o prazo para lançamento do edital do concurso público para 260 (duzentos e setenta) dias, mantendo-se os demais comandos da decisão ora recorrida.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...)

Belém, 04/05/2026